Tribunal: STJ
Processo: 0020571-56.2019.8.19.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016888 - RJ (2025/0305869-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA LUZINETE DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DE MEDEIROS AZEVEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
AGRAVADO
: COMPACTA PRINT LIMITADA
ADVOGADO
: RODRIGO VARGAS TERRA - RJ141411
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA.
§ 1o, II,
ART. 18,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

PRODUÇÃO
DE
PROVAS.

SÚMULA
No
282/STF.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. REEXAME.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada (art. 18, § 1o, II, do
CDC), não tendo sido sequer suscitada nos declaratórios que foram opostos,
atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. O magistrado pode determinar, de ofício, a realização das provas
que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 370
do CPC.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias (
.
Súmula no 7/STJ)
4. No caso concreto, a ausência de caracterização do dissídio jurisprudencial
importa em deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 464762be-d130-45db-9775-e3cf69fab267

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016888 - RJ (2025/0305869-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA LUZINETE DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DE MEDEIROS AZEVEDO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
AGRAVADO
: COMPACTA PRINT LIMITADA
ADVOGADO
: RODRIGO VARGAS TERRA - RJ141411
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ART. 18, § 1o,
II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
1. A matéria em discussão não está prequestionada (art. 18, § 1o, II, do
CDC), não tendo sido sequer suscitada nos declaratórios que foram
opostos, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
2. O magistrado pode determinar, de ofício, a realização das provas
que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 370
do CPC.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias (Súmula no 7/STJ).
4. No caso concreto, a ausência de caracterização do dissídio
jurisprudencial importa em deficiência de fundamentação. Incidência da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA LUZINETE DE MEDEIROS e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE MAQUINÁRIO. PARCA ATIVIDADE PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL
IMPRESCINDÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO" (e-
STJ fl. 387).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 447/451).
No recurso especial (e-STJ fls. 454/457), os recorrentes alegam, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 6o, VIII, e 18, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor; 373, II, 464, § 1o, II, e 492 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50785827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: d834a1c1-868e-4b29-afd9-db8b831cc88d

Aduzem que o consumidor tem direito potestativo à restituição da quantia
paga quando o vício não é sanado no prazo legal, sendo irrelevante o exame sobre a
origem do defeito, de modo que o aresto recorrido não poderia ter subordinado o
direito à restituição à realização de perícia técnica.
Sustentam que houve inversão do ônus da prova, não podendo a anulação
da sentença por ausência de provas impor-lhes indevidamente o ônus probatório.
Afirmam que a prova técnica é prescindível quando há prova documental
suficiente nos autos, como no caso, em apresentaram provas documentais robustas,
como conversas via WhatsApp, ordens de serviço e nota fiscal, sendo inadequada
a exigência de perícia.
Argumentam que a questão da necessidade de perícia técnica não foi
devolvida pela apelação da parte recorrida, motivo por que a decisão de anular a
sentença, de ofício, extrapolou os limites do recurso e violou o princípio da
congruência.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 463/474), o recurso
especial foi inadmitido, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenização por
danos materiais e morais ajuizada por Maria Luzinete de Medeiros Azevedo e outros
em desfavor da empresa Compacta Print Ltda. em que alegaram ter adquirido uma
máquina de fabricação de salgados no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos
reais), a qual apresentou defeitos logo após a entrega, inviabilizando seu uso, mesmo
após tentativas de reparo, ensejando o pedido de desfazimento do negócio, a devolução
do valor pago e indenização por danos morais.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou pela procedência parcial
dos pedidos para determinar a restituição do valor pago pelo produto defeituoso (R$
7.800,00 - sete mil e oitocentos reais) e que os autores disponibilizassem o produto
defeituoso à requerida, sob pena de enriquecimento sem causa e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Tribunal de origem, por sua vez, de ofício, anulou a sentença
e determinou o retorno dos autos à fase probatória para a realização de prova pericial,
sob os seguintes fundamentos:
(i) a matéria controvertida, relativa à existência de defeito de fabricação da
máquina, não foi devidamente apurada nos autos;
(ii) inexistem elementos probatórios suficientes para decidir se os defeitos
alegados existem, se decorrem de vícios ocultos ou de uso inadequado;
(iii) a inversão do ônus da prova não exime os autores de apresentar prova
mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme a Súmula no 330 do TJRJ;
(iv) a prova pericial é imprescindível para a solução do litígio, nos termos do
art. 156 do CPC.
Documento eletrônico VDA50785827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: d834a1c1-868e-4b29-afd9-db8b831cc88d

Irresignados, os recorrentes buscam a reversão da decisão que anulou a
sentença de primeiro grau.
De início, no que se refere à ofensa ao art. 18, § 1o, II, do CDC, verifica-se
que referido preceito legal não foi objeto de debate no aresto recorrido, nem mesmo de
modo implícito, não tendo sido sequer suscitado nos embargos declaratórios que
foram opostos.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
No mais, conforme esclarecido no julgamento dos declaratórios, o Tribunal
de origem consignou que a matéria controvertida, relativa à existência de defeito de
fabricação no maquinário, não foi devidamente apurada nos autos, visto que os
elementos probatórios apresentados, como
de mensagens, não seriam
prints
suficientes para demonstrar a existência do defeito, especialmente porque as
conversas foram realizadas majoritariamente por áudios, cujos
não foram
links
disponibilizados.
Já a alegação de julgamento
foi afastada por entender que,
extra petita
mesmo que as partes não requeiram a produção de provas, cabe ao juiz, de ofício,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, quando a lide não estiver
suficientemente instruída.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto
à discricionariedade de o magistrado determinar, de ofício, e em qualquer fase do
processo, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, sem
que isso implique violação do princípio da demanda.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. PROVA PERICIAL. PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da
persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a
instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão
fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas
que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências
inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu
convencimento. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a prova produzida nos
autos era insuficiente e determinou a realização de perícia, a qual entendeu
necessária ao julgamento do mérito da lide. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.491.940/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
23/9/2019
27/9/2019

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
Documento eletrônico VDA50785827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: d834a1c1-868e-4b29-afd9-db8b831cc88d

(...)
2. É possível que o juiz determine, de ofício, a realização das provas que
julgar necessárias à instrução do processo. Precedentes.
Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado,
aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido."
(AgInt no AREsp 1.674.062/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
19/10/2020
21/10/2020

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RECLAMAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
(...)
1.1. Para o acolhimento do apelo extremo seria imprescindível derruir as
afirmações contidas no decisum atacado e o revolvimento das provas
juntadas aos autos, o que ensejaria rediscussão de matéria fática,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
1.2. Respeitada a iniciativa das partes em matéria probatória, o sistema
processual pátrio (art. 130 do CPC/73, reproduzido integralmente pelo artigo
370, do atual diploma processual) propicia meios tanto ao Juiz, como ao
Tribunal, formarem suas convicções na busca da verdade real. Assim, não
há como limitar, injustificadamente, o poder de instrução do feito conferido à
autoridade jurisdicional nas instâncias ordinárias. Incidência dos
enunciados da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.359.020/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
28/2/2024

Conforme visto, outro não foi o entendimento do acórdão recorrido.
Além disso, o juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra o
óbice da Súmula no 7/STJ.
Ademais, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o aresto recorrido
reconheceu a hipossuficiência técnica dos autores, ora recorrentes, mas esclareceu
que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova
mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme a Súmula no 330 do TJRJ, sendo
destacado que a anulação da sentença para a realização de prova pericial não
imputou aos autores o ônus de provar o defeito, mas visou garantir a adequada
instrução do processo.
Por fim, embora a parte recorrente tenha alegado divergência
jurisprudencial, não houve qualquer desenvolvimento a respeito do tema, sequer
transcrição de ementa ou a indicação do dispositivo de lei que teria sido alvo de
interpretação divergente pelo Tribunal de origem.
Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre quanto
ao ponto, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: d834a1c1-868e-4b29-afd9-db8b831cc88d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.016.888 / RJ
Número Registro: 2025/0305869-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205715620198190087 202524507803 205715620198190087
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUZINETE DE MEDEIROS
AGRAVANTE : JOAO PAULO DE MEDEIROS AZEVEDO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO : TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
AGRAVADO
: COMPACTA PRINT LIMITADA
ADVOGADO : RODRIGO VARGAS TERRA - RJ141411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51584711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: c3a2f676-ed48-4fac-ae4a-b80afa7d04fe

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: c3a2f676-ed48-4fac-ae4a-b80afa7d04fe